Tribunal: TJES
Processo: 5005342-15.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005342-15.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA CARRIJO FRAGA TEIXEIRA
RECORRIDO: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005342-15.2024.8.08.0050

ORIGEM
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BARBARA CARRIJO FRAGA TEIXEIRA.

RECORRIDO
: FRIGORIFICO COFRIL LTDA - ME.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES (COMISSÕES). RECIBO DE QUITAÇÃO AMPLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a aparte autora que em 14/10/2024 estava a caminho do seu trabalho pilotando sua motocicleta placa RQQ0167 e ao parar em frente ao terminal de Jardim América no sinal vermelho foi surpreendida com um caminhão prestador de serviços da ré que não freou e bateu em sua traseira derrubando a autora da motocicleta. Em virtude do acidente a Autora sofreu fratura do corpo vertebral de D12 encontrando-se incapacitada de suas atividades laborais por 120 (cento e vinte) dias.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, determinou a revogação da liminar para devolução dos valores recebidos, a parte recorrente/autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente se fundamenta reconhecimento da validade da quitação ampla dada ao Recorrido e a não condenação ao pagamento de lucros cessantes (diferença de comissões).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, a r. Sentença de presumiu a validade do ato de quitação, julgando improcedentes os pedidos. Para desconstituir essa presunção e afastar a eficácia do termo de quitação no tocante aos lucros cessantes, competia à recorrente/autora o ônus de comprovar a existência de vício de consentimento (coação, erro, dolo, etc.) ou de demonstrar cabalmente a diferença de comissões devidas, em estrita observância ao Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A mera alegação de que a quitação é "ampla" e padronizada não é suficiente, por si só, para anular o ato jurídico ou para reabrir a discussão sobre rubricas específicas já abrangidas pelo acordo, especialmente quando o montante original ou a base de cálculo da diferença dos lucros cessantes não foi demonstrado de forma robusta e inequívoca.

8. Tendo o Juízo
a quo
concluído pela improcedência dos pedidos, a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida (pensionamento) é uma consequência lógica e legal, conforme Art. 304, §3º, do CPC.

9. A manutenção da Sentença se impõe, pois o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, formou seu convencimento no sentido de que os pedidos não tinham sustentação fática ou jurídica suficiente para afastar a eficácia da quitação e ensejar a condenação, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. Não vislumbro nos autos elementos novos ou erro de procedimento ou de julgamento que justifiquem a reforma da Sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)